Tribunal: TJDFT
Processo: 0740530-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740530-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANDERLEI JOSE DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor com pedido de antecipação da tutela em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em síntese, o autor informa que sofre de insuficiência renal crônica secundária (ID 63735160 pág. 3) e que foi internado com urgência dialítica no HRT e iniciou hemodiálise em vaga de encaixe, aguardando vaga em hemodiálise ambulatorial e alta hospitalar. Encontra-se inscrito no SISREG III, desde 25/04/2024, com classificação de risco vermelho-emergência. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie no prazo de 15 dias o fornecimento de tratamento ambulatorial para hemodiálise, com máximo de 3 sessões por semana. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem recolhimento do preparo recursal ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, assistido pela DPDF. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Trata-se de paciente que possui doença renal crônica, com classificação de risco vermelho-emergência, necessitando de hemodiálise para sobreviver, estando internado no HRT, aguardando vaga na rede hospitalar pública para tratamento ambulatorial contínuo e adequado. Ademais, não é razoável impor a internação do paciente, sem justificava comprovada para a ocupação de leito hospitalar, com risco de contrair infecção hospitalar. Portanto, encontra-se comprovada a necessidade de ser disponibilizado ao autor tratamento ambulatorial para hemodiálise. Neste sentido: Precedentes: Acórdão 1420271, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, J. 10/5/2022, P. 12/5/2022; e Acórdão 1412415, R. DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, J. 6/4/2022, P. 8/4/2022. Posto isso, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal, para determinar ao Distrito Federal que providencie o tratamento ambulatorial do autor no prazo de 15 (quinze dias), com no máximo três sessões semanais. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito